Tribunal: CARF
Processo: 10480.904071/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.904071/2015-76
ACÓRDÃO
3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WIND POWER ENERGIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA.
Fica mantida a glosa do crédito pleiteado, quando o contribuinte apresenta
os documentos realizados com CFOPs não passíveis de ressarcimento ou
cuja descrição do item não permite identificar de forma inequívoca a
mercadoria adquirida necessários para permitir a análise e formar a
convicção sobre a existência e liquidez do direito denegado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para deferir o crédito reconhecido no Termo de Verificação
Fiscal, elaborado na diligência fiscal.
Durante os debates, o patrono da recorrente, Dr. Alef Bakley Rodrigues Barbosa,
OAB/SP 490.343, manifestou pela desistência das alegações efetuadas nas petições juntadas após
a ciência do Termo de Verificação Fiscal, elaborado no cumprimento da diligência, expressando
concordância com o resultado da diligência.
Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheirosMarcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves,
Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, apresentado pela interessada acima epigrafada,
contra a decisão que indeferiu o Pedido de Ressarcimento
Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela interessada acima
epigrafada, contra a decisão que indeferiu o Pedido de Ressarcimento - PER
13960.98357.231213.1.1.01-6895, cuja origem do crédito é ressarcimento de IPI
relativo ao saldo credor apurado no 2o trimestre de 2013, transmitido em
23/12/2013, objeto do litígio.
O valor pleiteado de crédito foi de R$ 1.884.954,15, no entanto, não foi
reconhecido o direito creditório, em razão de glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal.
Consta às fls. 127/133 o Termo de Verificação Fiscal – TVF, através do qual a
autoridade tributária, na Delegacia da Receita Federal em Recife/PE – DRF/Recife,
detalha a ação fiscal realizada por meio do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF no 04.1.01.00-2014-01832-3, em 27/11/2017.
O procedimento fiscal teve como objetivo realizar a análise dos PER/DCOMP
relativos aos períodos do 3o trim/2010 ao 3o trim/2013, sendo objeto deste
processo administrativo fiscal a verificação do 3o trim/2013.
O Auditor-Fiscal relata que o contribuinte foi intimado a apresentar os
documentos e livros contábeis e fiscais necessários à análise do processo com o
objetivo de verificar a certeza e liquidez do direito pleiteado, na forma do art. 76
da IN RFB, 1.300, art. 7o do Dec. 70.235/72 e art. 506, 509 e 511 do Dec. 7.212/10,
conforme trecho do TVF, abaixo reproduzido:
(...)
Explica a autoridade administrativa que até o ano de 2013, por conta da legislação
estadual vigente, a empresa encontrava-se dispensada de manter os livros fiscais
Registro de Entradas e Registro de Saídas, entre outros, em razão da transmissão
de arquivos magnéticos à Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco –
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
3
Sistema de Escrituração Fiscal (SEF), que possuía leiaute definido no Convênio
ICMS 57/95 (SINTEGRA), contendo registros necessários aos procedimentos de
apuração do ICMS, sem interferir, entretanto, na apuração dos valores relativos às
transações do IPI.
Afirma que a partir de janeiro de 2013, a IN RFB no 1.371, de 28/06/2013, instituiu
a obrigatoriedade, para fins da apuração do IPI, de o estabelecimento apresentar
os arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital – Escrituração Fiscal Digital
(SPED EFDICMS/IPI), que correspondem a arquivos digitais devidamente
padronizados com todas as informações necessárias à apuração do IPI (créditos,
débitos e saldos da apuração do IPI), bem como de outras de interesse da Receita
Federal do Brasil.
Dado isso, constata o Auditor-Fiscal que:
a) O estabelecimento deixou de cumprir a sua obrigação acessória de transmitir
os arquivos da EFD-ICMS/IPI; b) Para alguns meses, ele apresentou arquivos com
dados zerados, ou seja, sem qualquer elemento informativo sobre a apuração do
IPI, em total desacordo com os requisitos e estipulações do programa validado,
ainda que, de fato, tenha havido emissão de documentos fiscais de saídas e de
entrada; c) Em outros meses, a empresa fez a entrega regular dos arquivos
exigidos, mas a análise do direito creditório alegado não poderia se desenvolver
de forma satisfatória, pois, vários outros elementos sobre a regular escrituração
das saídas dos produtos industrializados ou sobre a regular escrituração dos
insumos utilizados/empregados no processo industrial da empresa somente
poderiam ser pesquisados com novos elementos a serem coletados no atual
procedimento fiscal;
Noticia ainda que nos autos do processo judicial de falência no 0008838-
50.2014.8.17.0370, tramitando na 1a Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo
Agostinho, o juiz deferiu, em 12/12/2014, o pedido de recuperação judicial
proposto pelo interessado.
Reconhece a autoridade tributária que tal fato pode prejudicar as atividades da
empresa, mas a recuperação judicial não a dispensa de obrigações tributárias e
nem do seu dever de colaborar com a Administração Tributária para a fiscalização
em curso, ressaltando que mesmo tendo lavradas intimações em 09/12/2014 e
30/04/2015 (com mais de 4 meses de intervalo), a empresa nunca apresentou
qualquer documento pertinente à fiscalização, nem qualquer justificativa ao
atraso existente no atendimento da ordem regularmente dada.
Dado isso, o Auditor-Fiscal decidiu indeferir o pleito do contribuinte por negativa
de apresentação dos documentos e livros fiscais exigidos no decorrer do
procedimento fiscal, pois não havia certeza quanto à existência do direito
creditório pleiteado.
Devidamente cientificado da decisão denegatória em 18/09/2015 (fl. 67), o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 68/92,
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
4
recepcionada pelo Agente da ARF/CSA/PE em 22/10/2015, na qual formulou, em
síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Informa que tem como objeto social i) fabricação, comercialização, importação
e exportação de geradores, aerogeradores, turbinas, equipamentos, materiais e
componentes para os setores de energia, de bens de capital e construção civil; ii)
fabricação, comercialização, importação e exportação, operação e manutenção
por conta própria ou por encomenda a terceiros, de produtos, equipamentos e
materiais de grande porte para os seguintes setores: eólico, petroquímica,
siderúrgica, hidráulica, nuclear, eletrônica, eletromecânica e obra civis; iii)
prestação de serviço de engenharia em geral, sendo portanto contribuinte do IPI;
b) Detalha sua atividade de industrialização de turbinas, geradores, aerogeradores
e condutos forçados, informando que seus créditos de IPI são oriundos de
insumos e matérias-primas para a industrialização de aerogeradores (Parte-Wind)
fornecidos a projetos de construção de centrais de energia eólica, bem como
insumos e matérias-primas na industrialização de turbinas, geradores e condutos
forçados fornecidos a projetos de construção de centrais hidrelétricas (Parte-
Hydro); c) Explica que se encontra em recuperação judicial, conforme processo no
0006703-65.2014.8.17.0370, em razão da crise que vem enfrentando. Cita que
projetos empreendidos com o Estado de Santa Catarina da ordem de 1,3 bilhão
foram suspensos, sofrendo duro golpe. Relata também que em dezembro/2013
possuia 1.131 funcionários em seu quadro e que em outubro/2015 passou a ter
apenas 65, logo tudo isso contribuiu para o não atendimento dos prazos
determinados no Mandado de Procedimento Fiscal (sic) que ocasionou a glosa
dos referidos créditos do IPI; d) Alega que fundamentado no mesmo motivo –
“(...)considerados nulos, por falta de exame da escrituração fiscal e contábil, que
tenha permitido certificar a exatidão das informações prestadas nos PER/DCOMP”
- foram proferidos os Despachos Decisórios no 108888545; 108888559;
108888576; 10888580; 108888593; 108888602; 108888616; 108888562 que
indeferiram os pedidos de ressarcimento, logo, entende que versam sobre
idêntica matéria e requer que sejam reunidos os processos para julgamento
conjunto em homenagem ao princípio da economia processual e da segurança
jurídica;
e) Requer que seja realizada diligência fiscal a fim de comprovar a legitimidade de
seus créditos de IPI objetivando o deferimento do pedido de ressarcimento em
tela e, por consequência, o pedido de compensação dela decorrente, em nome do
princípio da verdade material. Cita julgados do CARF para tentar ilustrar sobre a
possibilidade da conversão do julgamento em diligência, mas não apresenta
quesitos;
f) Sobre o direito de acumular créditos, o contribuinte discorre sobre o princípio
da não cumulatividade como fundamento norteador para que as empresas se
creditem do IPI devido nas aquisições de matérias-primas, materiais de
embalagens e produtos intermediários, mesmo que as saídas dos produtos
industrializados se deem com isenção, não tributação ou com alíquota zero, além
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
5
do art. 11 da Lei 9.779/99, que reafirma a possibilidade de acumular créditos
mesmo no caso de industrialização de produtos isentos ou sujeito à alíquota zero.
Cita a súmula do CARF no 16 que trata do direito ao crédito na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, além de julgados do
Conselho que versam sobre a matéria. Destaca que seus produtos são sujeitos à
alíquota zero, conforme as NCM que especifica; Ao final, o defendente requer:
i. que seja conhecida a manifestação de inconformidade e, em sede preliminar e
caráter de urgência, seja anulado o despacho decisório para que seja baixado em
diligência a fim de comprovar a legitimidade dos créditos de IPI deferindo o
pedido de ressarcimento e, por consequência, homologado o pedido de
compensação dela decorrente; ii. requer que seu processamento em caráter de
urgência, dado a sua situação econômica-financeira, necessidade de caixa, bem
como a recuperação judicial; iii. Protesta pela produção de outras provas, em
especial documentais que se façam necessário no decorrer do processo
administrativo.
Consta à fl. 154 o Termo de Intempestividade, lavrado pela DRF/Recife, que
entendeu preliminarmente ter caducado o prazo de apresentação da
manifestação de inconformidade, haja vista que a data aposta pela Unidade da
RFB no documento protocolizado pelo interessado foi de 22/10/2015, porém a
data limite seria 20/10/2015, já que a ciência da decisão ocorreu em 18/09/2015.
Por meio de recurso hierárquico, apresentado pelo requerente, a posição foi
revista já que o documento foi apresentado por via postal em 15/10/2015,
estando a reclamação portanto, dentro do prazo (fl. 176).
O contribuinte ingressou com o Mandado de Segurança no 5000999-
69.2020.4.03.6102, tramitando na 6a Vara Federal de Ribeirão Preto, e obteve
decisão favorável, em 21/02/2020, por meio da qual o juiz determina que a
autoridade impetrada examine as manifestações de inconformidade, em sessenta
dias, a contar da intimação, que ocorreu em 04/03/2020, conforme fls. 181/183.
É o relatório.
Mediante o Acórdão 11-67.050 - 2a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a
manifestação de inconformidade conforme a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA.
Fica mantida a glosa do crédito pleiteado, quando o contribuinte não apresenta os
documentos necessários para permitir a análise e formar a convicção sobre a
existência e liquidez do direito denegado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
6
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Quando a prova do fato não depende do conhecimento especializado fora da
esfera do julgador ou não necessite de esclarecimentos adicionais, indefere-se o
pedido de diligência por ser considerado prescindível para o julgamento da lide.
APENSAÇÃO DE PROCESSOS. MESMA MOTIVAÇÃO.ELEMENTOS DE PROVAS
DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Quando o objeto em discussão processual se fundamente em elementos de
provas distintos nos diversos processos, não cabe a anexação destes para
tramitação conjunta, haja vista a necessidade de análise isolada para se argüir
sobre a existência do direito pleiteado, mesmo que os atos denegatórios tenham
a mesma motivação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No arquivo da manifestação de inconformidade consta transcrição do TVF do qual
se extrai os seguintes excertos:
Sendo assim, diante da falta de elementos da escrituração fiscal e contábil do
estabelecimento requerente, fica evidente a impossibilidade de se conferir a
exatidão das informações prestadas pelo contribuinte no PER/DCOMP, ainda mais
com a falta de prestação para vários meses dos arquivos EFD-ICMS/lPl (omissão
na entrega ou entrega de arquivos com todas as informações zeradas).
(...)
Como o resultado do procedimento fiscal lavrado não confirma a exatidão de
quaisquer parcelas dos créditos e dos débitos alegados, cumpre declarar não se
poder posicionar-se favoravelmente a qualquer parcela do pleito, pois todos os
valores mencionados no PER/DCOMP estão sob dúvida, diante da falta de
informações prestadas pelo contribuinte.
Consta no voto da decisão recorrida que:
O cerne da lide está no fato do contribuinte não ter apresentado os documentos
exigidos pela autoridade tributária no curso do procedimento fiscal, necessários
para formar a convicção sobre existência do direito creditório invocado.
(...)
Em procedimento fiscal, se o crédito não puder ser apurado por ausência de
informação a cargo do contribuinte, à autoridade cabe o indeferimento do
pedido, ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes que
desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do direito negado
(...)
Além disso, na manifestação de inconformidade apresentada, o art. 16, inc. III do
Dec. 70.235/72 determina que a impugnação deverá conter os motivos de fato e
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
7
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões de provas
que possuir.
(...)
Nada obstaria ao contribuinte juntar aos autos os elementos requeridos pela
autoridade tributária nas intimações feitas no curso do procedimento fiscal,
mesmo após a manifestação de inconformidade, desde que devidamente
justificado. Nada foi trazido aos autos.
(...)
Desta forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto no 70.235, de
1972, indefiro o pedido de diligência, por considerá-la prescindível para o
julgamento da presente lide, haja vista que a prova do fato não depende do
conhecimento especializado fora da esfera do julgador. .

Cientificada da decisão recorrida a recorrente interpôs recurso voluntário anexando
relação das Notas fiscais eletrônicas que suportariam o crédito pleiteado e cópia livro de entradas
e saídas /ESCRITURAÇÃO FISCAL DO ICMS /IPI
A seguir transcrevo excertos do recurso voluntário

Inicialmente, antes de adentrar nas razões pelas quais a presente glosa não
merece prosperar, importante trazer esclarecimentos sobre a atividade de
industrialização de turbinas, geradores, aerogeradores e condutos forçados
realizadas pela Recorrente.
Estes esclarecimentos se mostram de suma importância, na medida em que os
créditos de IPI são oriundos de insumos e matérias-primas para a industrialização
de aerogeradores (Parte-Wind) fornecidos a projetos de construção de centrais de
Energia Eólica, bem como insumos e matérias-primas na industrialização de
turbinas, geradores e condutos forçados fornecidos a projetos de construção de
centrais hidrelétricas (Parte-Hydro).
(...)
Desta forma, não restando outra alternativa, a fim de cumprir com seus
compromissos, a Recorrente interpôs o pedido de Recuperação Judicial anexo, o
que dificultou o atendimento do Mandado de Procedimento Fiscal –MPF no
04.1.01.00-2014-01832-3, que ocasionou a indevida glosa dos referidos créditos
de IPI à época.
Desde o pedido de Recuperação Judicial, a Recorrente sofreu também com a
redução drástica de seu quadro de funcionários, tendo em vista as (i) dificuldades
financeiras que passa, bem como (ii) parte do plano de Recuperação Judicial, que
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
8
contribuiu com o não cumprimento dos prazos determinados no MPF
supracitado(...)
Insta consignar que a Recorrente deu sim cumprimento as exigências legais,
entregando todas as informações necessárias (documentos anexos), ainda que
tardiamente, após o encerramento do procedimento fiscalizatório, mas antes do
proferimento do acórdão combatido.
Por esta razão, não merece prosperar a afirmativa contida no r.acórdão
combatido de que a Recorrente não cumpriu com as exigências legais, produzindo
sim a prova que resolveria a lide, tanto é que manejou mandado de segurança
buscando celeridade no julgamento do presente caso.(...)
Deste modo, apesar de todo o exposto, em nome dos princípios constitucionais da
ampla defesa e contraditório, bem como busca da verdade material, que
norteiam o processo administrativo fiscal federal, a Recorrente reitera a
imprescindibilidade na realização de diligência fiscal a fim de comprovar a
legitimidade de seus créditos de IPI objetivando o deferimento do pedido de
ressarcimento em tela.
(...)
Como se vê, baseada em dispositivo constitucional (art. 153, inciso IV, § 3o, inciso
II) e legal (art. 11 da Lei n.o 9.779/99), a Recorrente tem o direito ao creditamento
e à utilização, inclusive mediante compensação com outros tributos federais
administrados pela RFB, dos créditos de IPI fruto das aquisições de matérias-
primas e insumos, desde que aplicados na industrialização de produtos
tributados, assim como isentos, não tributados, imunes e sujeitos à alíquota zero,
no presente caso a alíquota zero.
(...)
A Recorrente, na condição de contribuinte de direito, arcou com o ônus desse
imposto, já que o mesmo, evidentemente, estava embutido no preço de aquisição
desses produtos. Caracterizando-se claramente como produtos intermediários, a
aquisição dos mesmos dá a ela o direito – de índole constitucional – de lançar os
créditos em sua escrita fiscal, os quais serão contrapostos com os débitos do
próprio
IPI quando da saída dos produtos industrializados do seu
estabelecimento, sob pena de se introduzir na apuração deste imposto
justamente o fenômeno que a Constituição pretendeu evitar: a cumulatividade.
Assim, indevida a glosa dos créditos de IPI, nos termos do artigo 153, §3o, I e II CF
(glosa inconstitucional), artigo 11, da Lei no 9.779/99, c/c artigo 256 e parágrafos,
do Decreto no 7.212/10 - RIPI 2010 (glosa ilegal).
Ao final a recorrente ,pugna que:
requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Voluntário para reformar
o v. Acórdão no 11-67.050, cancelando-se integralmente a glosa, tendo em vista a
legitimidade dos créditos de IPI.
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
9
Requer, ainda, em sede de preliminar e caráter de urgência, a baixa dos autos em
diligência fiscal e perícia para análise dos documentos comprobatórios dos
créditos vinculados as obrigações tributárias entregues a Administração Tributária
O processo foi baixado em diligência e retornou com anexação do Termo de
verificação fiscal (TVF).
Observa-se que o TVF, fls. 643/646, foi cientificado à recorrente em 11/07/2025
conforme Aviso de recebimento de fls. 648.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
O recurso voluntário tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
1
MÉRITO
Superada a questão da diligência com a sua realização pela Unidade de Orígem cabe
entrar no mérito das questões suscitada no RV.
O acórdão recorrido corroborou o Despacho Decisório e relatório Fiscal que
apontou para a improcedência do crédito pleiteado por falta de comprovação
Transcrevo partes do voto da decisão recorrida:
O cerne da lide está no fato do contribuinte não ter apresentado os documentos
exigidos pela autoridade tributária no curso do procedimento fiscal, necessários
para formar a convicção sobre existência do direito creditório invocado.
Para fazer valer o direito de crédito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe
o exame do pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito demandado
para reconhecê-lo legítimo.
Em procedimento fiscal, se o crédito não puder ser apurado por ausência de
informação a cargo do contribuinte, à autoridade cabe o indeferimento do
pedido, ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes que
desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do direito negado.
O contribuinte foi oportunamente intimado, inicialmente em 09/12/2014, sendo
reintimado em 30/04/2015, para a apresentar as informações necessárias, porém
o recorrente se manteve inerte, conforme relatado pela autoridade tributária.
Mesmo com as dificuldades advindas de sua recuperação judicial, como alega o
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, com a perda de contratos
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
10
relevantes e significativa demissão de empregados, se o interessado reputa como
relevante este Pedido de Ressarcimento, deveria ter buscado meios para atender
a exigência feita pela autoridade tributária, haja vista que o procedimento fiscal
apenas se findou por meio de ciência do TVF, em 18/09/2015, ou seja, teve
duração de mais de 9 meses, mas o contribuinte nada apresentou.
Como bem ressalta o Auditor-Fiscal, a recuperação judicial não dispensa o
contribuinte de obrigações tributárias e nem do seu dever de colaborar com a
Administração Tributária, quando intimado a tanto.
Além disso, na manifestação de inconformidade apresentada , o art. 16, inc. III do
Dec. 70.235/72 determina que a impugnação deverá conter os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões de provas
que possuir.
Estes elementos são fundamentais para que a autoridade julgadora possa
conhecer da reclamação do contribuinte e promover a apreciação do caso, porém
não foram acostadas provas que pudessem desconstituir o feito.
Avante, passados mais de 5 anos da manifestação de inconformidade
apresentada, o recorrente não buscou sanar o motivo do indeferimento e foi ao
judiciário, por meio do Mandado de Segurança no 5000999-69.2020.4.03.6102
pedir o célere julgamento do caso, sem trazer as provas que resolveriam a lide.
Nada obstaria ao contribuinte juntar aos autos os elementos requeridos pela
autoridade tributária nas intimações feitas no curso do procedimento fiscal,
mesmo após a manifestação de inconformidade, desde que devidamente
justificado. Nada foi trazido aos autos.
Cabe citar em razão disto a lição do doutrinador Antonio da Silva Cabral (p. 296,
Processo Administrativo Fiscal, 1993. Saraiva) que nos ensina: "uma das regras
que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de determinado fato
deve ser provada.
Diz-se frequentemente:"a quem alega alguma coisa, compete prová-la".
No caso em questão, como é o contribuinte que invoca contra a União um direito,
este deve prová-lo, porém ficou demonstrada a falta de interesse do recorrente
em apresentar a prova. Sem a prova, não há como se manifestar sobre seu
direito, não restando outra saída a não ser negar o seu pedido, mantendo em
todos os termos o Despacho Decisório combatido.
Com relação ao pedido de perícia formulado pelo requerente, cumpre esclarecer
inicialmente que, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a
realização de diligências e perícias, em conformidade com o artigo 16, inciso IV do
Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de
1993, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser
indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput , do
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
11
Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de
1993).

Alega a recorrente que:
b) Do direito ao crédito de IPI – Lei 9.779/99
A Recorrente apurou crédito de IPI acumulados a cada trimestre-calendário,
gerados pela aquisição de insumos e matéria-prima aplicados na industrialização
tanto de produtos tributados, como de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero
ou imunes, pautado na Lei 9.779/99, art. 11.
Este dispositivo estabelece que o saldo credor de IPI, nascido do acúmulo de
créditos decorrentes das aquisições de insumos tributados em contraposição aos
débitos gerados pelas saídas que não sofram a mesma carga tributária, inclusive
em razão de isenção, imunidade ou alíquota reduzida a zero, poderá ser utilizado
mediante compensação com outros tributos federais administrados pela ora
denominada Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Embora o direito de crédito decorra de previsão constitucional, somente com a
entrada em vigor da Lei n° 9.779/99, é que passou a se admitir que os créditos
acumulados de IPI pudessem ser compensados com outros tributos federais
administrados pela RFB, bem como que tais créditos acumulados de IPI também
compreendessem os insumos empregados na fabricação de produtos isentos,
imunes ou tributados com alíquota reduzida a zero.
Logo, com base neste permissivo legal, que a Recorrente apresentou o pedido de
ressarcimento dos créditos de IPI.
Sendo assim, a Recorrente tomou crédito de IPI com relação aos insumos e
matérias-primas utilizadas por ela, pautado no primado da nãocumulatividade
constitucional do art. 153, §3, II e Lei no 9.779/99, artigo 11.
Nesta senda, segue abaixo julgado recente do CARF – Terceira Seção – 2a Turma
Especial, in albis:
“IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -IPI Período de apuração:
01/01/2002 a 31/03/2002 CRÉDITO BÁSICOS DO IPI. SALDO CREDOR ACUMULADO
NO FINAL DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
APROVEITAMENTO
MEDIANTE
RESSARCIMENTO
EM
DINHEIRO
E/OU
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. A partir da vigência do art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, passou a
ser permitido o ressarcimento, em dinheiro ou mediante compensação, do saldo
de créditos básicos do IPI acumulado no final de cada trimestrecalendário,
decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes,
isentos ou tributários à alíquota zero. Para fim de comprovação da certeza e
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
12
liquidez do referido crédito, é suficiente a apresentação das cópias do livro
Registro de Apuração do IPI, corroborado pelas notas fiscais dos insumos
adquiridos no período. SALDO CREDOR REMANESCENTE DO IPI.INDEFERIMENTO
DO
RESSARCIMENTO
POR
MEIO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
OU
NORMATIVO.DESCARACTERIZAÇÃO COMO CRÉDITO ESCRITURAL. INCIDÊNCIA DA
TAXA SELIC. TERMO INICIAL DATA DO INDEFERIMENTO. O indeferimento do
pedido de ressarcimento, em dinheiro ou mediante compensação, por ato da
autoridade administrativa, descaracteriza a natureza escritural do saldo credor do
IPI pleiteado, dando ensejo a incidência da taxa Selic, calculada a partir da data da
ciência do respectivo ato administrativo ou normativo (aplicação da
jurisprudência do STJ, por força do art. 62-A do RI- CARF). Recurso Voluntário
Provido em Parte. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar
provimento parcial ao presente recurso para: a)reconhecer o direito creditório da
Interessada ao valor total do saldo credor do IPI do 1o trimestre de 2002, objeto
do Pedido de Ressarcimento de fl. 01; e b) determinar o ressarcimento em
dinheiro, na forma do inciso V do § 2o do art. 13 da Instrução Normativa SRF no
21, de 1997, do valor total do referido crédito, o qual deverá ser atualizado com
base na variação da taxa Selic, calculada a partir de 15/05/2006, data da ciência
do Despacho Decisório de fl.214.(CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS CARF - Terceira Seção MATÉRIA: IPI-ACÓRDÃO: 3802-000.690, Data da
Publicação:24/05/2012).”
Como já exposto, conforme a atividade desenvolvida pela Recorrente, tem direito
ao aproveitamento de créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-
primas e insumos no processo de industrialização.
In casu, considerando toda a cadeia de produção da Recorrente, seguem os
NCM’s dos produtos fornecidos acumuladores de créditos de IPI.
Abaixo:
(...)
Como se vê, baseada em dispositivo constitucional (art. 153, inciso IV, § 3o, inciso
II) e legal (art. 11 da Lei n.o 9.779/99), a Recorrente tem o direito ao creditamento
e à utilização, inclusive mediante compensação com outros tributos federais
administrados pela RFB, dos créditos de IPI fruto das aquisições de matérias-
primas e insumos, desde que aplicados na industrialização de produtos
tributados, assim como isentos, não tributados, imunes e sujeitos à alíquota zero,
no presente caso a alíquota zero.
A Recorrente, na condição de contribuinte de direito, arcou com o ônus desse
imposto, já que o mesmo, evidentemente, estava embutido no preço de aquisição
desses produtos. Caracterizando-se claramente como produtos intermediários, a
aquisição dos mesmos dá a ela o direito – de índole constitucional – de lançar os
créditos em sua escrita fiscal, os quais serão contrapostos com os débitos do
próprio IPI quando da saída dos produtos industrializados do seu
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
13
estabelecimento, sob pena de se introduzir na apuração deste imposto
justamente o fenômeno que a Constituição pretendeu evitar: a cumulatividade.
Assim, indevida a glosa dos créditos de IPI, nos termos do artigo 153, §3o, I e II CF
(glosa inconstitucional), artigo 11, da Lei no 9.779/99, c/c artigo 256 e parágrafos,
do Decreto no 7.212/10 - RIPI 2010 (glosa ilegal).

A diligência realizada conforme TVF de fls. 643/646 traz as seguintes conclusões:
II - PROCEDIMENTOS
O início do procedimento ocorreu por meio da Termo de Início de Diligência
Fiscal no 1/2025-IPI-DCFAZ02-EQAUD-DEVAT04/VR.
Em cumprimento às referidas Resoluções CARF, foram analisados os documentos
apresentados pelo contribuinte, além das informações disponíveis nos diversos
sistemas de Informação da Receita Federal do Brasil.
Diante do exíguo prazo para conclusão da análise determinado pela Decisão
Judicial, considerando também que pelo período objeto da análise (anos de 2012
e 2013), período este não havia obrigatoriedade por parte do contribuinte para a
entrega de informações à RFB com a mesmo detalhamento e abrangência nos
moldes dos períodos atuais, além do grande volume de informações que foram
apresentadas, foi adotada a seguinte Metodologia na elaboração do presente
Termo de Verificação Fiscal.
Adotando-se o princípio da Relevância e para permitir a identificação precisa das
divergências encontradas na Auditoria do Crédito do contribuinte, o presente
Termo de Verificação Fiscal apresentará de forma pormenorizada apenas os
valores pleiteados pelo contribuinte por meio de Pedidos de Ressarcimento que
não foram confirmados por meio dos procedimentos de Auditoria realizados.
Ou seja, serão destacados e individualizados os valores objeto de glosa.
Diante das análises realizadas, bem como dos cruzamentos de dados realizados,
foram identificadas as divergências elencadas abaixo, referentes aos créditos nas
entradas.
Divergência 1: se refere a Notas Fiscais informadas pelo contribuinte nos
Pedidos de Ressarcimento realizados com CFOPs não passíveis de
ressarcimento, conforme Planilha de fls. 886-887.
(...)
Divergência 2: se refere a Notas Fiscais (informadas pelo contribuinte nos
Pedidos de Ressarcimento) cuja descrição do item não permite identificar de
forma inequívoca a mercadoria adquirida no cruzamento com as informações
que constam da Planilha que elenca os insumos utilizados no processo
produtivo do contribuinte (fl. 891 e seguintes), conforme Planilha de fls. 888-
890.
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.607 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904071/2015-76
14
(...)
Considerando as divergências elencadas acima, segue Tabela contendo o total das
glosas realizadas.
(...)
IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto e sendo a atividade da fiscalização vinculada (art. 3o c/c § único
do art. 142, ambos do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 1966),
concluímos o procedimento de auditoria fiscal e efetuamos as glosas de crédito
de IPI demonstradas.
O TVF aponta que para o PER 13960.98357.231213.1.1.01-6895 o valor pleiteado de
R$ 1.884.954,15 tendo sido glosado 224.849,68 resultando no valor deferido de R$ 1.660.104,47.
Entendo por corroborar os valores apurados em diligência conforme o TVF.
Aprecio.
Assiste parcialmente razão à recorrente.
2
CONCLUSÃO
Isto posto voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito DAR PARCIAL
PROVIMENTO para deferir o crédito no valor de R$ 1.660.104,47 conforme TVF fls. 646.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 2013
DF CARF MF
Original